Tribunal: TJSP
Processo: 2060945-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição sem o recolhimento do preparo – Determinação de recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC – Inércia do agravante – Deserção configurada.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060945-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOÃO
ROBERTO MARTINS, MARIA ELIZA MARTINS NUNES, MARIA APARECIDA
NUNES DE OLIVEIRA, ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA, VERA LUCIA
MARTINS BRAVIN, SERGIO NATALINO BRAVIN, DANIEL MARTINS NUNES,
NELSON MARTINS, MARCELO JUNIOR MARTINS, MARCOS AURÉLIO
MARTINS, LUCIA HELENA DE OLIVEIRA MARTINS, MAURO CESAR MARTINS,
NELSON ALEXANDRE
MARTINS, NEUSA MARIA DEMICIO, AURÉLIO
DEMICIO, IRENE RIBEIRO DEMICIO, ATALIBA BENICIA, MARILEI ESMÉRIA
ALVES BENICIA, MARIA DA CONCEIÇÃO DEMICIO MARCELO, JOSÉ
CANDIOTO, DOMINGOS MARTINS NUNES, JOSE CALOS NUNES, LAERCIO
MARTINS NUNES, FANI APARECIDA LEITE NUNES, LURDES MARTINS NUNES
CANDIOTO, REGIANE CRISTINA MARTINS RAMOS e LAERCIO MAURICIO
RAMOS, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), AFONSO BRÁZ E PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060945-55.2019.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTES: JOÃO ROBERTO MARTINS, MARIA ELIZA MARTINS NUNES,
MARIA APARECIDA NUNES DE OLIVEIRA, ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA,
VERA LUCIA MARTINS BRAVIN, SERGIO NATALINO BRAVIN, DANIEL
MARTINS NUNES, NELSON MARTINS, MARCELO JUNIOR MARTINS, MARCOS
AURÉLIO MARTINS, LUCIA HELENA DE OLIVEIRA MARTINS, MAURO CESAR
MARTINS, NELSON ALEXANDRE MARTINS, NEUSA MARIA DEMICIO,
AURÉLIO DEMICIO, IRENE RIBEIRO DEMICIO, ATALIBA BENICIA, MARILEI
ESMÉRIA ALVES BENICIA, MARIA DA CONCEIÇÃO DEMICIO MARCELO, JOSÉ
CANDIOTO, DOMINGOS MARTINS NUNES, JOSE CALOS NUNES, LAERCIO
MARTINS NUNES, FANI APARECIDA LEITE NUNES, LURDES MARTINS NUNES
CANDIOTO, REGIANE CRISTINA MARTINS RAMOS E LAERCIO MAURICIO
RAMOS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 123.093
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição
sem
o
recolhimento do preparo Determinação de recolhimento em
dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC Inércia do
agravante Deserção configurada.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que analisou
a impugnação ofertada pelo banco.
Postula o agravante a condenação do agravado ao pagamento de
honorários advocatícios.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento não admite conhecimento, diante da deserção.
Com efeito, consoante o disposto no caput, do art. 1.007, do CPC: No ato
de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção.
Pois bem.
Verificada a ausência do recolhimento em questão, considerado o
disposto no §5°, do art. 99, do CPC, foi determinado que procedesse o agravante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060945-55.2019.8.26.0000 - São Paulo 3/3
recolhimento nos moldes ditados pelo § 4o, do art. 1.007, daquele Diploma legal, que
estabelece: O recorrente que não comprovar, no ato da interposição do recurso, o
recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, será intimado, na pessoa
de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Ocorre que, mesmo intimado para o recolhimento em dobro, deixou o
agravante de cumprir a determinação, fato que obsta o conhecimento deste recurso.
Por fim, considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração,
apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo
quando os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais
e/ou constitucionais apontados pela parte.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator